Tribunal: TJSP
Processo: 1024125-19.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -Ação de cobrança - Sentença de procedência, condenando os réus solidariamente a devolverem os valores pagos a título de arras, admitida a compensação de valores pela inexecução da obrigação por culpa da autora em favor dos réus e comissão em favor do mandatário - Ilegitimidade ativa do coautor - Decisão não recorrida - Chamamento ao processo do mandatário em causa

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -Ação de cobrança - Sentença de procedência, condenando os réus solidariamente a devolverem os valores pagos a título de arras, admitida a compensação de valores pela inexecução da obrigação por culpa da autora em favor dos réus e comissão em favor do mandatário - Ilegitimidade ativa do coautor - Decisão não recorrida - Chamamento ao processo do mandatário em causa própria - Inconformismo dos réus insistindo não terem recebido qualquer valor, pugnando pela ausência de solidariedade - Rejeição - Réus que outorgaram procuração ao mandatário da compromissária compradora para alienar o bem em favor de terceiro - Solidariedade reconhecida - Inconformismo do réu mandatário, pugnando pela retenção das arras - Rejeição- Aditivo contratual firmado com previsão de devolução dos valores pagos, admitida a compensação pelas despesas e comissão - Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024125-19.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes JOSÉ
REINALDO DO CARMO, IGOR ROBERTO CASAS DERMÍNIO e SANDRA
ANTONIA MACHIAVELLI DO CARMO, são apelados FLÁVIA FREIRE PERES
(JUSTIÇA GRATUITA) e TÚLIO STEFANI COLOMBAROLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-19.2017.8.26.0196 -Voto no 27.869
2
Apelação Cível: 1024125-19.2017.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelantes: José Reinaldo do Carmo e outros
Apelados: Flavia Freire Peres
Voto no 27.869
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de cobrança - Sentença de procedência,
condenando
os
réus
solidariamente
a
devolverem os valores pagos a título de arras,
admitida a compensação de valores pela
inexecução da obrigação por culpa da autora
em favor dos réus e comissão em favor do
mandatário - Ilegitimidade ativa do coautor -
Decisão não recorrida - Chamamento ao
processo do mandatário em causa própria -
Inconformismo dos réus insistindo não terem
recebido
qualquer
valor,
pugnando
pela
ausência de solidariedade - Rejeição - Réus que
outorgaram procuração ao mandatário da
compromissária compradora para alienar o bem
em
favor
de
terceiro
-
Solidariedade
reconhecida
-
Inconformismo
do
réu
mandatário, pugnando pela retenção das arras -
Rejeição- Aditivo contratual firmado com
previsão de devolução dos valores pagos,
admitida a compensação pelas despesas e
comissão - Apelos desprovidos.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 186/192, acrescento que esta julgou parcialmenteprocedente
açãode cobrança, proposta por Túlio Stefani Colombaroli e Fávia
Freire Peres em face de José Reinaldo do Carmo e Sandra
Machavelli do Carmo e Igor Roberto Casas Dermínio, com base em
aditivo contratual com previsão de condição resolutiva e restituição
de valores, condenando os réus, de forma solidária, a restituírem à
autora o valor de R$ 26.500,00, corrigidas desde o ajuizamento da
ação e juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência
recíproca, foram repartidas as custas e despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-19.2017.8.26.0196 -Voto no 27.869
3
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito
econômico obtido por cada litigante,devidos à parte contrária com
as ressalvas da justiça gratuita.
Inconformados,
apelamosréus
José
Reinaldo e Sandra Antônia (fls. 194/204), sustentando, em síntese,
ao que se entende, estavam de boa-fé, de modo que, houve má-fé
do mandatário Igor, que foi quem recebeu os valores pagos pela
autora e não os devolveu conforme acordado entre estes,
pugnando pelo afastamento de sua condenação solidária.
Recorre,
também,
o
réu
Igor(fls.
223/230), alegando, em suma, que deve ser retido o valor pago
pela autora, por se tratar de arras confirmatória, em razão da
inexecução do contrato pela autora.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 236/240 e 241/245).
2.Celebraram as partes, José Reinaldo e
Sandra Antônia, por meio de seu procurador Igor Roberto,
“instrumento particular de compromisso de compra e venda dos
direitos de aquisição” de bem imóvel, de que são titulares por
força de “instrumento particular de compra e venda”, firmado com
MRV Engenharia e Participações S/A,datado de 05.12.09, com
pagamento de parte do preço na forma constante do “item II” de fl.
10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-19.2017.8.26.0196 -Voto no 27.869
4
Informam os autores ter firmado “termo
aditivo ao compromisso particular de compromisso de compra e
venda” (fl. 14/15), entre os mesmos pactuantes, com previsão de
resolução do compromisso firmado para o caso de não obtenção
do financiamento no prazo de 100 dias, com devolução de R$
29.500,00, descontadas eventuais despesas.
Esclarecem
que
não
obtiveram
o
financiamento, porém os réus, se furtam ao cumprimento da
obrigação assumida.
Contestando a ação os réus aduziram
preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, impugnando as
pretensões autorais, pugnando, em caso de procedência da ação,
compensação dos valores de R$ 1.500,00 pelo inadimplemento da
autora e R$ 1.000,00 de comissão de corretagem.
Chamado ao processo o réu Igor,
igualmente contestou o feito, aduzindo previsão contratual de
perdimento das arras.
Acolhida a preliminar de ilegitimidade
ativa do coautor Túlio (fls. 143/145), decisão não recorrida (fls.
171).
Houve
oitiva
de
testemunhas
(fls.
172/173), convertido o feito em diligência, vieram aos autos os
documentos de fls. 178/179 (comprovantes de transferência - TED
de R$ 20.000,00 e R$ 9.000,00 de Túlio para Igor) e manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-19.2017.8.26.0196 -Voto no 27.869
5
de José Reinaldo e Sandra à fl. 182 e Igor à fl. 183/185.
Para acolher a pretensão, entendeu o
julgador a quo incontroverso o pagamento do sinal pela autora e
seu ex-marido Túlio em favor do réu Igor, mandatário dos demais
réu, porém também atuado em causa própria, pois o imóvel
pertencia a terceira pessoa, (sua mãe fls. 53/55), de rigor a
devolução das arras, reconhecendo a responsabilidade dos réus,
solidariamente, compensando-se com os valores devidos pela
autora aos réus José Reinaldo e Sandra, além da comissão devida
ao réu Igor.
Contra
esta
decisão,
insurgem-se
ambos os réus, contudo, sem razão.
Pelo que consta dos autos,os réus
firmaram instrumento de cessão e transferência de direitos
decorrentes do instrumento particular de promessa de compra e
venda havido junto à MRV Engenharia em favor de Margarida Casas
Dermínio, mãe de Igor, (fls. 53/55) e concordaram em outorgar
procuração a Igor Roberto Casas Dermínio, para que este alienasse
o bem à autora (fs. 09/13), igualmente firmando o aditivo de fls.
14/15 celebrado entre as mesmas partes.
Em
outras
palavras,
os
réus,
representados por Igor Roberto Casas Dermírio, na qualidade de
mandatário destes, efetivaram a venda do imóvel objeto da lide em
favor da autora Flávia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-19.2017.8.26.0196 -Voto no 27.869
6
Restou incontroverso nos autos, que a
autora e seu ex-marido Túlio, efetuaram a transferência dos
valores constantes de fls. 178/179 diretamente na conta corrente
do réu Igor.
As testemunhas arroladas pelos réus
consignaram que as negociações foram feitas pelo irmão de Igor:
“Todas as testemunhas,
arroladas pelos réus José Reinaldo e
Sandra,deixaram
claro que as negociações
eram feitas por Roberto
(Betinho), irmão de Igor, e queIgor tinha uma procuração
para
vender o apartamento.A
testemunha
Denivaldo de Souza confirma,
também, que Roberto e Igorfirmaram
o compromisso
de devolver
R$
30.000,00

para a autora, porém, não soube dizerse concretizaram

esse
ato.
Ele
esclareceu

que
a
testemunha

Lindomar, adquirente
doreferido
apartamento,
ofereceu para pagar
pessoalmente
esse montante à Flávia, masRoberto
insistiu que ele
mesmo faria isso.Nesse
ponto, ademais, são pueris as alegações
usadas por esse corréu paraimpugnar
tais documentos,
pois a
inversão de datas e o pagamento
cindido dos R$29.000,00,
em
nada atrapalham
a confirmação
de que aquela quantia foi
devidamentesaldada
pela autora, até mesmo porque, inexistem
provas de outro negócio jurídico firmadoentre
as partes, ônus do
qual Igor não se desincumbiu
(art. 373, II do Código de
ProcessoCivil).”.
Nesse
cenário,
sem
embargo
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-19.2017.8.26.0196 -Voto no 27.869
7
alegação dos réus de que não receberam os valores objeto da lide,
estes eram proprietários do imóvel na época e outorgantes da
procuração em favor do mandatário Igor, respondendo, portanto,
solidariamente, pela devolução da quantia paga pela autora, posto
que o mandatário age sempre em nome dos mandantes.
Outrossim, como bem consignado pelo
MM. Juízo, in casu , trata-se de arras sui generis , uma vez que no
contrato celebrado entre as partes, a inexecução da autora quanto
à obtenção do financiamento, gerou obrigação de devolução dos
valores pagos, descontados o valor previsto nasalíneas “II” e “III” do
aditivo contratual (fl. 14/15).
Nesse passo, se por um lado os réus
devem devolver o valor pago (R$ 29.000,00), igualmente há
previsão de contrapartida no valor de R$ 1.500,00 resultante do
inadimplemento contratual por parte da autora (fl. 14) em favor
dos réus José Reinaldo e Sandra, bem como R$ 1. 000,00 a título
de comissão em favor do réu Igor (fl. 10 - item II, alínea “a”).
Em suma, deve ser mantida a r.
sentença recorrida, por ter dado correta solução à lide.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho aos apelantes vencidos
condenação adicional em honorária de mais 5% sobre aquela já
prevista na sentença, com as mesmas ressalvas da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-19.2017.8.26.0196 -Voto no 27.869
8
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento aos recursos.
Galdino Toledo Júnior
Relator